Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETRAÇÃO.
1.Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes, artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
3. A reincidência de dois dos réus justifica o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do CP.
4. A detração é um direito do apenado, nos termos do artigo 42 do Código Penal, no entanto, a implementação desse direito deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
5. Recursos de apelação não providos.